Tribunal: TCU
Processo: 028.404/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão exarados pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri/MG e submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar legal e ordenar o registro do ato de admissão em favor de Tales Castro Caires (CPF XXX.845.826-XX), nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2 considerar prejudicado , por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de Juliana Rodrigues Bonifacio (CPF XXX.102.256-XX); Geison de Almeida Bezerra da Silva (CPF XXX.001.626-XX); Leila de Cassia Faria Alves (CPF XXX.750.796-XX); e Benedito Carneiro de Andrade (CPF XXX.518.776-XX), com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e 9.3. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri/MG, informando-lhe que o teor integral desta deliberação estará disponível no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.